Tribunal: STF
Processo: ARE 1426931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GARIBALDI. CARGO DE BOMBEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO POR PERÍCIA JUDICIAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 90 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADIICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 49, PARÁGRAFO 2º, INCISOS VI E VII, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2002.



    1. A Administração Pública está atrelada ao princípio da legalidade, e qualquer gratificação a seus servidores só será passível de concessão quando houver expressa previsão legal.



    2. Malgrado a perícia técnica tenha atestado a existência de agentes insalubres nas atividades desempenhadas pelo autor nas funções de bombeiro, há vedada de cumulação do adicional de insalubridade com o de periculosidade, já conferido desde 1993, nos termos da previsão do art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/2002.



    3. Adicional noturno. Demandante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.



    4. Descabidos os pagamentos dos adicionais de insalubridade e noturno reclamados, inviável a sua integração na aposentadoria, assim como o adicional de periculosidade, mormente porque o art. 4º, parágrafo 2º, VI e VII, da Lei Municipal nº 2.954/2002 é taxativo ao referir que “Não serão considerados como remuneração de contribuição”.



    5. Sentença de improcedência na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LXIX, XXXV, e 7º, incisos IX e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente